Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005595-48.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005595-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GEAN FERNANDO DEL SANT
AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A
Processo de Origem no: 1002203-77.2021.8.11.0040 Classe: Execução de Título Extrajudicial Exequente: BUNGE ALIMENTOS S/A Executado: GEAN FERNANDO DEL SANT
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN FERNANDO DEL SANT, contra decisão que na ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de sequestro movida por BUNGE Alimentos S/A., deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência de ARRESTO do produto soja na quantia equivalente a 2.400 toneladas de soja em grãos da safra 2021, armazenados na (i) Sipal Indústria e Comércio Ltda., (ii) Safras Armazéns Gerais, ambos localizados no Município de Sorriso–MT.
Em síntese, aduz que se trata de ação executiva proposta pela agravada com a pretensão de arresto e remoção da quantidade de 2.400.000Kg (dois milhões e quatrocentos mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 40.000 (quarenta mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2020/2021, ao fundamento de que é credora de 07 (sete) Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos firmado entre as partes.
Aduz que em razão da certidão do Sr. Oficial de justiça de ID no 51446698 que certificou a inexistência de grãos disponíveis em nome do ora Agravante nos armazéns diligenciados, a Agravada requereu bloqueio e arresto de eventuais créditos a serem pagos pela SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em nome do Agravante e a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, com a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do Agravante.
Reclama que a decisão recorrida deferiu em uma única decisão, arresto e remoção de soja, com base em simples contrato de venda futura, sem qualquer registro de alienação fiduciária, penhor de safra ou mesmo CPR.
Afirma que se trata de pequeno produtor rural na cidade de Ipiranga do Norte-MT, em que o contrato o contrato não foi utilizado para quitar qualquer débito junto à Agravada, cuja empresa não adiantou qualquer pagamento em relação ao produto objeto dos contratos, além de que o Agravante não recebeu qualquer valor a título de pagamento pela entrega dos produtos.
Destaca que a soja convencionada entre as partes no ano de 2020 seria cultivada no mês de setembro de 2020, após decorrido o período de vazio sanitário no Estado de Mato Grosso, a partir de quando, com o início das primeiras chuvas o solo fica úmido e apto para o cultivo da safra de soja que normalmente é colhida e entregue no início no ano subsequente.
Afirma que por conta de razões climáticas, notadamente ausência de chuvas, ficou totalmente prejudicada a produção da safra 2020/2021.
Ressalta que não é verdade que o ora agravante estaria desviando a entrega do produto com a intenção de não cumprir o contrato. Diz que, contratualmente, a Agravada não detinha nenhuma prioridade e não pode impedir a entrega de grãos pelo Agravante em outros armazéns, seja em pagamento de débitos (da própria lavoura) seja por livre vontade.
Reclama o atropelo das decisões proferidas na origem, porque não foi citado para a entrega da coisa no prazo estipulado pelo artigo 806 do Código de Processo Civil, além de que não restou comprovada a falta de condições do Agravante de adimplir o contrato firmado, bem assim ausente prova de dilapidação do seu patrimônio ou de solvência.
Sustenta que a Agravada busca com a presente execução de entrega de coisa incerta o recebimento da quantia equivalente a 40.000 (quarenta mil) sacas de soja de 60 kg. Todavia, não efetuou o depósito em juízo do valor referente ao pagamento desta soja, notadamente a se considerar que a obrigação assumida se deu em 30/03/2021, de modo que deveria ter efetuado o pagamento em juízo do produto ora pleiteado, o que até a presente data, não ocorreu, circunstância que comprova a existência de carência superveniente de ação.
Aduz que em consulta à SUSEP, a caução apresentada pela agravada, seguro garantia apólice no 1007500008734, não está registrada.
Reclama que a conversão da execução de entrega de coisa incerta para perdas e danos, foi deferida em favor da agravada sem a necessária liquidação dos supostos prejuízos ocorridos, conforme disciplina o §2o do artigo 809 do Código de Processo Civil, além de que não foi oportunizado ao agravante a possibilidade de cumprimento da obrigação.
Prossegue no argumento de que a execução não poderia ser convertida sem antes se concretizar a devida CITAÇÃO DO AGRAVANTE, em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Argumenta que a determinação de bloqueio de créditos em nome do Agravante junto a empresa SIPAL, se deu antes da citação válida e antes mesmo do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação determinada pelo CPC, o que comprova descabida a determinação do bloqueio do valor total da execução, ou seja, R$ 5.425.156,37.
Diz que houve a determinação do bloqueio de valores referente aos grãos de soja vendido pelo Agravante à terceiros de boa-fé, cujo crédito até então bloqueado junto à empresa SIPAL perfaz um valor aproximado de R$ 2.211.000,00 (dois milhões e duzentos e onze mil reais), referente a venda de soja da safra 2019/2020 que foi realizada em fevereiro, março e abril do ano de 2020, ou seja, soja da safra 2019/2020.
Assegura que o crédito pela venda deste produto se daria somente em 30/03/2021, porém sua venda ocorreu dentro do ano de 2020, ou seja, antes mesmo da Agravada ingressar com a ação de execução, sendo que o crédito oriundo desta venda seria repassado à empresa AGROLÓGICA para pagamento de insumos adquiridos para a safra do soja 2020/2021.
Defende, ainda, que frente a resolução do contrato, a Agravada tem direito ao recebimento tão somente dos consectários e penalidades decorrentes da rescisão previstas na cláusula penal 12.1, e não mais ao cumprimento forçado da obrigação de entrega originalmente contratada, o que torna descabida a propositura da execução, bem assim das decisões ora impugnadas.
Reforça a ausência de comprovação dos requisitos à concessão do arresto, porque ausente a mínima comprovação ou perigo de insolvência do Agravante, caso em que o suposto transporte dos produtos não pode ser considerado como situação caracterizadora de perigo de dano.
Ressalta que o próprio contrato firmado entre as partes prevê as penalidades em caso de inadimplemento, sendo que após vencido o prazo, deveria a Agravada proceder apenas a execução da multa contratual.
Reafirma que a Agravada exigiu o bloqueio de valores em nome do Agravante sem ter efetuado o depósito judicial do pagamento do produto, o qual perfaz, pelo valor estipulado nos contratos o montante inicial de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ou seja, exige o cumprimento da obrigação por parte do Agravante, sem ter cumprido a sua obrigação contratual.
Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento dos arrestos e retorno ao status quo, com o depósito dos produtos em nome do Agravante; bem como a revogação da liminar de arresto e remoção, a fim determinar a imediata liberação dos grãos arrestados e removidos junto à SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu o prosseguimento do arresto determinado na origem e retorno ao status quo, com o depósito dos produtos em nome do Agravante; bem como a revogação da liminar de arresto e remoção, a fim determinar a imediata liberação dos grãos arrestados e removidos junto à SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
No caso em exame, sob a alegação de inobservância ao adequado trâmite processual e atos do processo, especialmente ausência de citação para entregar o produto e irregularidade na conversão da execução de entrega de coisa incerta em perdas e danos, bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado, o agravante pretende a suspensão dos efeitos das decisões proferidas na presente demanda executiva com o retorno ao status quo.
Pois bem.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que o agravante firmou sete Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos, por meio dos quais comprometeu-se a vender e a entregar à Exequente o total de 2.400 toneladas de soja em grãos da safra 2021.
Ocorre que, ao que se evidencia, vencido o prazo da entrega, previsto para 28-02-2021, o produto não foi entregue. Assim, na data de 12-03-2021, foi deferida a liminar de arresto do produto, postulada pela agravada, porque verificada a presença dos requisitos (cópia dos contratos assinados pelas partes e mídia referente a ligação efetuada pelo representante da Bunge ao Executado, ora agravante, do qual se extrai a confissão de inadimplemento contratual (ID 50910566 na origem).
Nota-se, contudo, que apesar de concedida a liminar de arresto, em diligência ao armazém indicado pela exequente, o Oficial de Justiça obteve a informação de que o saldo de relatório de entrega encontra-se “zerado”, frente a ausência do produto para integral satisfação da obrigação (Id. 51446698) e foi neste contexto (de ausência do produto) que a agravada exequente BUNGE, requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado, o que foi deferido.
Importante esclarecer que os atos inerentes à constrição do patrimônio do agravante, pelo menos em princípio, tratam-se de consequências inerentes a todo feito executivo. Portanto, não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Por fim, no que tange a suposta irregularidade tanto da citação para entrega do produto quanto da conversão da entrega de coisa incerta para perdas e danos, dependem de um exame mais acurado, por ocasião do contraditório, porquanto são questões que dizem respeito ao mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 8 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator